Tribunal: TJDFT
Processo: 0006116-16.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os presentes autos, verificou-se que no julgamento dos embargos de declaração este E. Tribunal foi determinada a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo dos aclaratórios opostos no RE 870.947/SE (ID 12910488). Ocorre que, por equívoco, solicitou-se a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à Vara de origem (ID 13310614). Assim, conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), no prazo sucessivo de dez dias. Por fim, quanto ao pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 14488872, informe a parte sobre o seu interesse no prosseguimento, em razão do julgamento dos embargos de declaração, que poderão ter efeito modificativo. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator